Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732874-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES MARCOS LOUBACK VIANNA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EURÍPEDES MARCOS LOUBACK VIANNA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BANCO ITAUCARD S.A. e SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, processo n. 0714778-09.2021.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de verbas das contas bancárias das empresas demandadas como forma de garantir o adimplemento do débito em caso de eventual condenação. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 104275388 de origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado incidentalmente, em que a parte autora busca o bloqueio de verbas das contas bancárias das empresas demandadas como forma de garantir o adimplemento do débito em caso de eventual condenação. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória previstas no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são juridicamente relevantes nem amparados em prova idônea que autorizem o deferimento em sede de cognição sumaríssima, visto que não houve nem mesmo o estabelecimento do contraditório. Além disso, a documentação acostada pelo autor, embora farta, não é capaz de, por si só, potencializar a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, sendo que o argumento utilizado (possibilidade de pulverização patrimonial) é genérico e incide sobre qualquer processo judicial em que se verse sobre responsabilidade civil, não se propondo a justificar a concessão de uma tutela, sendo necessário e imperioso aguardar o trâmite normal e o amadurecimento da causa por meio de uma mínima dilação probatória com vistas a uma melhor apreciação da tutela pretendida, seja ela em sede cautelar, seja definitiva. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela cautelar incidental pretendida. Intimem-se. Aguarde-se a audiência de conciliação.” Narra que, na origem, ajuizou ação de anulação contratual cumulada com danos materiais e morais contra os ora agravados BANCO ITAUCARD S.A. e SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA. Diz ter realizado empréstimo consignado para fins de portabilidade a ser contratado com o BANCO ITAUCARD S.A. por intermédio da SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, cuja promessa era de que as parcelas seriam reduzidas de R$675,76 para R$488,00. Afirma que recebeu em conta crédito de R$20.818,77 e, em seguida, por orientação da agravada lhe fez uma TED do valor total em favor da SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, enquanto ocorreria a migração dos contratos, num prazo estimado de 15 dias. Aduz que “Em poucos meses as quantias de R$488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais) foram sendo depositados, mas desde o início de 2021, mais especificamente, em fevereiro de 2021, as quantias já não foram mais depositadas, gerando grave transtorno para o Agravante, que se viu na difícil posição de arcar com 02 (dois) empréstimos consignados, descontos automaticamente em sua conta bancária.” Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja o valor de R$ 55.917,71 (cinquenta e cinco mil novecentos e dezessete reais e setenta e um centavos) bloqueado, para que seja possível o pagamento dos débitos oriundos da ação ilícita dos Requeridos. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisado à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Impende ressaltar que, como relatado, o presente recurso é contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores nas contas das agravadas como forma de garantir futuro adimplemento do débito em caso de eventual condenação. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não verifico, neste momento processual incipiente, demonstração de concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste demonstração quanto a eventual insolvência das agravadas, sobretudo do BANCO ITAUCARD S.A. Some-se também que, sem embargos de se chegar a conclusão diversa quanto a suposta fraude contra o agravante, os documentos acostados denotam que os valores contratados foram concretamente disponibilizados em sua conta corrente, que, por sua vez, deliberadamente, os transferiu à agravada, SIX CONSULTORIA, conforme demonstram os extratos bancários colacionados ao feito principal pelo próprio autor. Neste caso, parece-me prudente previamente colher o necessário contraditório, para somente então se chegar a um juízo de maior certeza quanto aos fatos alegados, tarefa incabível nesta estreita via eleita. Por fim, faço breve registro de que não veio justificativa pelo agravante da razão porque o pedido de bloqueio/arresto seria de R$ 55.917,70. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator